Tribunal: TJDFT
Processo: 0726398-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO CONDOMINIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE DECORRENTE DA COBRANÇA INDEVIDA. POSTERIOR RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo condomínio/réu contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00.
2. Em suas razões recursais, o réu/recorrente defende que o ajuizamento de ação de execução, por si só, não acarreta dano moral. Aponta a ausência de inscrição do nome da autora em cadastro de restrição ao crédito. Pleiteia a improcedência da demanda. Subsidiariamente, requer a diminuição da condenação no tocante ao dano moral.
3. Assiste razão à parte recorrente. O ajuizamento de execução, seguida de pedido de desistência, por si só, não se mostra suficiente à ofensa de direitos da personalidade da parte autora. Nesse sentido: (TJDFT - Acórdão no 1201826, 07039249820178070005, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Sem página cadastrada.).
4. Ademais, a autora não logrou comprovar a alegação de que foi impedida de participar de reunião condominial.
5. Por fim, embora o envio da cobrança indevida à locatária do imóvel de propriedade da autora tenha acarretado aborrecimentos, as provas dos autos não demonstram a ocorrência de transtornos ou de situação vexatória apta a acarretar dano moral.
6. Destarte, merece reforma a sentença vergastada para julgar improcedente o pedido inicial.
7. Recurso conhecido e provido.
8. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.